Tribunal: STF
Processo: RE 1304817
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NEGADO POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DEVIDAMENTE AFASTADAS. CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LOCALIDADE DENSAMENTE POVOADA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA E URBANIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE DENOTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.



    ‘O fornecimento de energia elétrica, que é serviço público essencial e de utilidade pública, relaciona-se, diretamente, com a dignidade da pessoa humana, mas cede espaço, em regra, em favor do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado quando a pretensa unidade consumidora estiver em localidade de proteção ambiental. Contudo, em se tratando de área rural ou urbana consolidada, porquanto já mitigada, faticamente, a proteção ambiental, não há prevalecer o óbice jurídico, com a consequente necessidade de ligação da unidade à rede de energia elétrica. (TJSC, Apelação Cível n. 0300199-74.2016.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Des. Henry Petry Júnior Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13/2/2017)” (pág. 19 do documento eletrônico 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 20).



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1°, III, e 225, caput, § 1°, III, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a presente controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 5.793/73 e 14.675/2009 do Estado de Santa Catarina e Leis Federais 4.771/1965, 6.766/1979, 7.803/1989, 10.932/2004 e 12.651/2012), bem como no contexto fático-probatório, fixando que o imóvel do autor encontra-se em área rural consolidada, mitigando-se, faticamente, a proteção ambiental. 



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Com essa orientação, em caso similar ao dos presentes autos, cito a decisão monocrática constante do RE 1.132.363/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator